Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-11.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Violação de domicílio. Maus antecedentes. Reincidência. Pena-base. Fração de aumento.

1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.

2 - O depoimento da vítima, na delegacia e em juízo, firme no sentido de que o réu pulou o muro de sua residência sem sua autorização e ameaçou matá-la, são provas suficientes para a condenação pelos crimes de ameaça e violação de domicílio.

3 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.

4 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

5 – Apelação provida em parte.